Tribunal: TJDFT
Processo: 0765054-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0765054-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALISSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: UNIDAS LOCADORA S.A. D E C I S Ã O Acolho o pedido da ilustre advogada formulado no ID. 52820088 de adiamento da sessão. Em virtude disso, determino a retirada do processo da pauta da 10a Sessão Ordinária Presencial, que será realizada no dia 09 de novembro de 2023, incluindo-se na pauta seguinte. No tocante a manutenção do sigilo da peça de ID. 52820093, entendo que o mesmo não merece prosperar. A Constituição Federal, no inciso LX, do art. 5o, trata sobre a publicidade dos atos processuais, sendo uma garantia e ferramenta de controle social dos atos do Poder Judiciário, assim como visa resguardar o amplo exercício do contraditório. Dessa forma, somente é possível mitigar essa garantia em situações de proteção a algo maior. Os documentos sobre os qual se requer o sigilo se referem a atos de outro processo em trâmite na 8a Turma Cível, que já estão em caráter público. Assim, não há elementos concretos para se afastar a garantia fundamental da publicidade dos atos, sendo que o seu indeferimento é medida que se impõe. Retire-se o sigilo do documento de ID. 52820093, sob pena de afrontar os princípios constitucionais do contraditório e da publicidade. Levando-se em conta que a advogada do recorrente na própria petição referida tenha ratificado seu interesse na sustentação oral em plenário, de maneira presencial, novamente informo acerca da publicação da Portaria GPR 1625 de 29 de junho 2023, que acrescentou o art. 3o-A à Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021, de modo a autorizar o envio da sustentação oral por meio de arquivos de áudio ou vídeo a partir do dia 18/10/2023, observando-se as regras dispostas na mesma Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021, como dito, alterada pela Portaria GPR 1625 de 29 de junho 2023. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito